Tribunal: TJBA
Processo: 8009679-39.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009679-39.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESBA - EMPRESA DE SEGURANCA DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
ELCIO ALMIR COLOMBO SIQUEIRA FILHO, TATIANE ANITA DE SOUZA LEAO CALMON

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

*** E

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. PROGRAMA FOPAG COVID19. ILEGITIMIDADE ATIVA, INÉPCIA DA INICIAL E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENCARGOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.

I – A mera repetição das teses já apresentadas em contestação não é motivo, por si só, para não se conhecer do recurso por ausência de dialeticidade recursal.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – Tendo em vista que a Lei nº 14.043/2020 autoriza expressamente as instituições financeiras a promoverem a cobrança judicial dos créditos contratados com recursos do programa emergencial, em nome próprio, configurada está a legitimidade ativa do acionante.
PREFACIAL AFASTADA
.

III – Inexiste inépcia da inicial quando presentes nos autos documentos suficientes que evidenciam a contratação do mútuo e a disponibilização dos valores à parte apelante, de modo que a ausência de assinatura física não invalida o contrato eletrônico, especialmente quando há documentação bancária idônea.
PREFACIAL REJEITADA
.

IV
–
Legítima a atuação autônoma do banco credor, sem que a União integre o polo da demanda ou possua interesse jurídico direto no deslinde da controvérsia, é a justiça estadual competente para processar e julgar o feito.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.

V – Demonstrada a contratação, o repasse dos valores e o inadimplemento das parcelas, impositivo é o reconhecimento da dívida.

VI – Observado que os encargos contratuais controvertidos foram pactuados de forma válida e em conformidade com a jurisprudência do STJ e STF,
impositivo é o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8009679-39.2022.8.05.0150
,

em que figuram como
Apelante
ESBA - EMPRESA DE SEGURANCA DA BAHIA LTDA e como
Apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA